Tribunal: STF
Processo: HC 249666
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de contrabando. Dosimetria. Atenuante da confissão. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Impossibilidade. Tema 158 da Repercussão Geral. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luzia de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.155.711/PR (evento 4, fls. 404-8).



    A paciente foi condenada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de contrabando (arts. 334-A, § 1º, II e V, do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos (evento 2, fls. 180-6).



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento do enunciado da Súmula 231/STJ para fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante da confissão. Alega violação ao art. 65 do Código Penal, ao argumento de que, “muito embora o caput deste artigo seja expresso em estabelecer que as circunstâncias nele previstas “sempre atenuam a pena” e o juízo de primeiro grau e o acórdão terem reconhecido a existência da referida circunstância atenuante, não houve qualquer redução na pena base do agente”. Requer o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido. 



    O ato apontado restou assim ementado (evento 2, fl. 404):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo a aplicação da Súmula 231/STJ.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência de circunstância atenuante pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em face da Súmula 231/STJ e do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a incidência de atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ.



    4. A Terceira Seção do STJ, ao julgar Recursos Especiais 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1 .869.764/MS, decidiu manter a Súmula 231/STJ, rejeitando a proposta de cancelamento do enunciado.



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "O Superior Tribunal de Justiça mantém aplicável o enunciado da Súmula 231/STJ, no sentido de que a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Anoto que a questão de direito tratada no presente habeas corpus diz respeito à possibilidade da atenuante da confissão ser fundamento para fixação da pena abaixo do mínimo legal.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao rechaçar a tese defensiva, ratificou a dosimetria da pena, ao seguinte fundamento:



    “(...)



    Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão agravada.



    Conforme destacado anteriormente, no que diz respeito à pretensão de que pena seja reduzida aquém do mínimo legal na segunda etapa da dosimetria, não assiste razão à parte recorrente. Afinal, a aspiração defensiva esbarra na jurisprudência deste Tribunal Superior, que mantém plenamente aplicável o enunciado da Súmula 231/STJ. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    (...)



    No mais, vale destacar que em 14/8/2024, no julgamento dos recursos especiais 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, a Terceira Seção desta Corte Superior rejeitou a proposta de cancelamento da Súmula 231/STJ. Eis a ementa do julgado:



    (...)



    A decisão agravada está, então, em sintonia com o entendimento da Terceira Seção deste STJ sobre o tema, devendo ser mantida.”



    Nesse contexto, entendo não assistir razão à defesa. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica. Assento que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal foi reafirmada no julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 597.270/RS (Tema 158), com a fixação da seguinte tese “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. O acórdão encontra-se assim ementado:



    “AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE 597.270-RG-QO/RS, rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 04.6.2009). (destaquei).



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: RHC 232.888 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023; HC 147.418/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 09.3.2020; HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2017; HC 187.175-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente